Tribunal: STF
Processo: RHC 193351
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Execução penal. Aprovação parcial no Exame Nacional para a Certificação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA. Remição por estudo. Base de cálculo. Recomendação CNJ n. 44/2013. Negativa de provimento. 
    Vistos etc.
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Anderson Cardoso contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Rogerio Schietti Cruz, que negou provimento ao agravo regimental no HC 610.214/SC. 
    Extraio do acórdão recorrido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO POR ESTUDO. INCIDÊNCIA DA RECOMENDAÇÃO N. 44/2013 DO CNJ E DA RESOLUÇÃO N. 3/2010 DO CNE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. A carga horária utilizada como base de cálculo para a obtenção dos dias remidos é aquela referente a metade da duração dos cursos presenciais de Educação de Jovens e Adultos para o ensino médio, qual seja, 600 h, a qual foi adequadamente utilizada pelo Juízo da execução penal, nos moldes estabelecidos pela Resolução n. 3/2010 do Conselho Nacional de Educação.
    2. Agravo regimental não provido. ”
    No presente recurso ordinário, a Defesa alega, em síntese, ter direito a redução de pena maior do que a concedida. Alega utilização incorreta da base de cálculo para a remição e desatendimento à Recomendação 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça. Requer, em medida liminar e no mérito, ordem ‘para que conhecido o presente writ, seja reconhecida a remição de 80 (oitenta) dias da pena do paciente.’.
    É o relatório.
    Decido.
    O acórdão recorrido ratificou as decisões das instâncias anteriores para reconhecer que a base de cálculo da remição de pena em função da aprovação no Exame Nacional de Certificação de Competências para Jovens e Adultos (ENCCJA), nível ensino médio, é de 50% sobre 1.200 horas, ou seja, 600 horas.
    A solução conjuga o artigo 126, § 1º, da LEP, que autoriza a remição de 1 dia de pena a cada 12 horas de frequência escolar, com a Recomendação 44/2013 do CNJ, a qual, por sua vez, remete à Resolução 03/2010, do Conselho Nacional de Educação. Orientam, tais normas, o Juízo da Execução, a considerar ‘como base de cálculo para fins de cômputo das horas, visando à remição da pena pelo estudo, 50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino (...), isto é, 1600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental e 1200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio’.
    No caso, a Recorrente teve aprovação em três áreas de conhecimento (mais redação) no ENCCEJA, nível de ensino médio. A fortiori, ‘o Juízo da Execução deverá considerar, para fins de remição por estudo realizado pelo próprio apenado, 50% da carga horária definida legalmente, de 1.600 horas para a conclusão do Ensino Fundamental e de 1.200 horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio, consoante a previsão do art. 4º, II, III e parágrafo único da Resolução nº 03/2010 do Conselho Nacional de Educação”. Precedente desta Corte: HC 173.960, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 16.12.2019’ (RHC 173.208, Rel. Min. Gilmar Mendes). Nesse sentido diversos precedentes da Corte: HC 187.001, Rel. Min. Carmem Lúcia, RHC n. 173.20, Rel. Min. Gilmar Mendes; 174.894, Rel. Min. Roberto Barroso. 
    Na hipótese, de acordo com o acórdão recorrido, ‘Logo, são 04 (quatro) as áreas de conhecimento (e não cinco, pois a redação não configura uma área independente), correspondendo, cada uma, a 16 (dezesseis) ou 12 (doze) dias de remição, para os ensinos fundamental e médio, respectivamente. Como, no caso, o ora agravante foi aprovado em três áreas do exame de certificação de ensino médio (áreas I, III e IV, mais redação), correta seria a remição de 36 (trinta e seis) dias de pena, e não 40 (quarenta) como consignado pelo Juízo a quo (que efetuou o cálculo com base em cinco áreas). No entanto, como não houve recurso por parte do Ministério Público, mantém-se o quantum deferido’.
    Portanto, estando o ato coator parametrizado com a jurisprudência desta Suprema Corte, não há ilegalidade a ser reparada no tocante ao cálculo de remição da pena aplicada a Recorrente. 
    Nego provimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 05 de novembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora